Tribunal: TJSP
Processo: 1002589-18.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CUSTO DA MONTAGEM DAS MÁQUINAS – Empresa autora alega que o seu representante comercial deve arcar com 50% do valor da montagem das máquinas – Alegação de protesto indevido de título – Sentença que julgou procedente a ação. – Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: É incontroverso o fato de que 50% do valor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CUSTO DA MONTAGEM DAS MÁQUINAS – Empresa autora alega que o seu representante comercial deve arcar com 50% do valor da montagem das máquinas – Alegação de protesto indevido de título – Sentença que julgou procedente a ação. – Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: É incontroverso o fato de que 50% do valor da montagem das máquinas deveria ser deduzido da comissão do representante comercial réu. Embora o réu tenha afirmado que o valor por ele devido seria de R$4.183,04, não comprovou essa alegação. Valor da montagem das máquinas que estava previsto no primeiro orçamento, de modo que o representante comercial é responsável pelo pagamento da quantia de R$14.400,00 (50% da montagem). Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que arbitrou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa. – Pretensão do réu de fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelada. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O parágrafo segundo do artigo 85 do CPC introduziu a ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. Não havendo condenação e desde que se possa mensurar o proveito econômico do vencedor, este deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. É o caso em questão. O valor do proveito econômico obtido pela apelada foi de R$ 14.400,00 e a aplicação do percentual de 15% fixado na r. sentença sobre essa quantia (R$2.160,00) se mostra compatível com a natureza e a complexidade da causa. Portanto, a base de cálculo dos honorários deve alterada para o proveito econômico, porém o percentual fixado na sentença deve ser mantido. Sentença reformada neste aspecto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.